Tribunal: TJSP
Processo: 1500966-06.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000141294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500966-06.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
SAMPIETRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena do réu para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos, vencido o E. Desembargador Grassi Neto, que negava provimento
e não declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500966-06.2018.8.26.0535 Guarulhos
2
VOTO No 44586
APELAÇÃO No 1500966-06.2018.8.26.0535 - PD
COMARCA: GUARULHOS 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: SAMPIETRO DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de
provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas.
Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a
condenação do réu, nos moldes em que proferida. Pedidos de
redução da pena-base, aplicação da causa de diminuição
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, fixação de regime
prisional menos gravoso e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Acolhimento parcial
apenas para reduzir a pena-base para o mínimo legal. Recurso
defensivo parcialmente provido com redimensionamento da
pena.
Pela r. sentença de fls. 98/105, cujo relatório fica adotado,
Sampietro dos Santos, qualificado nos autos, foi condenado à pena
de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no unitário mínimo,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o sentenciado, buscando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da
pena-base, aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33,
§ 4o, da Lei de Drogas, fixação de regime prisional menos gravoso e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 114/122).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500966-06.2018.8.26.0535 Guarulhos
3
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 135/142), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 158/169).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente
ao reconhecer a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de
drogas descrito na denúncia, merecendo pequeno reparo no
tocante à dosimetria da pena.
Realmente, ficou bem comprovado que no dia 15/12/2018,
por volta das 12h02min, na Rua Quatorze, 100, Pimentas, na
Comarca de Guarulhos, Sampietro dos Santos trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, 109 (cento e nove) porções com peso
líquido total de 52,1g de “cocaína”, e 40 (quarenta) porções com
peso líquido de 106,4g de “maconha”, substâncias entorpecentes
que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem
autorização legal e/ou regulamentar.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina no local, quando se depararam com o
acusado que, ao avistar a viatura, demonstrou certo nervosismo,
sendo abordado.
Em revista pessoal constatou-se que o acusado trazia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500966-06.2018.8.26.0535 Guarulhos
4
consigo uma sacola e em seu interior localizaram 109 invólucros
contendo “cocaína” e 40 invólucros contendo “maconha” (fls.01-
d/03).
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar
que o réu permaneceu em silêncio na delegacia e em Juízo (fls. 13
e mídia).
No caso dos autos, ademais, a prova amealhada é
amplamente desfavorável ao apelante e confirma a traficância por
ele exercida.
De fato, os informes prestados pelos policiais que
procederam à prisão em flagrante do réu, acrescidos do boletim de
ocorrência (fls. 05/07), do auto de exibição e apreensão (fls. 14), do
laudo de constatação (fls. 19/24) e do laudo de exame químico
toxicológico (fls. 92/94) servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de
prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Registre-se que os policiais Sidney João do Nascimento e
Carlos José de Oliveira deram plena conta do ocorrido,
confirmando os fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o
quadro de tráfico de drogas envolvendo o apelante. Em síntese,
disseram, em depoimentos harmônicos e coerentes, que realizavam
patrulhamento de rotina em local conhecido como “ponto de venda
de drogas”, quando visualizaram o acusado em atitude suspeita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500966-06.2018.8.26.0535 Guarulhos
5
Em revista pessoal, foi localizada com ele uma sacola contendo
entorpecentes, além de certa quantia em dinheiro (fls. 10, 12 e
mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Ademais, a jurisprudência dominante tem se inclinado
para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de
diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde
que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos
agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos
autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de
drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e
conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de
mercancia para a sua configuração. Neste sentido: “Não é
indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de
um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542).
“Para
a
caracterização
do
tráfico
de
entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se
com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500966-06.2018.8.26.0535 Guarulhos
6
(RT
714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é
configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas
evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo
de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico
não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem
jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples
possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho
condenatório era mesmo de rigor. De fato, a quantidade, a
variedade e natureza das drogas apreendidas 109 (cento e nove)
porções com peso líquido total de 52,1g de “cocaína”, e 40
(quarenta) porções com peso líquido de 106,4g de “maconha” -, as
circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos depoimentos
dos policiais, que fizeram referência ao local ser conhecido como
“ponto de venda de drogas” não deixam dúvidas que Sampietro
estava efetivamente envolvido com o tráfico de drogas, não havendo
que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.
Descabido falar-se em aplicação do princípio in dubio pro
reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido
de que o réu praticou o delito pelo qual se viu condenado, sendo
certo, ademais, que a digna Defesa não provou o que alegou, tal
como lhe competia, nos termos do art. 156, primeira parte, do
Código de Processo Penal.
Passo à análise da dosimetria da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500966-06.2018.8.26.0535 Guarulhos
7
Na primeira etapa, reduzo a pena para o mínimo legal de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso,
excluindo o aumento aplicado, o qual teve por fundamento a
quantidade de droga apreendida, para que não ocorra bis in idem,
já que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos
foram levados em conta para a formação da convicção de que o réu
se dedica a atividade criminosa, de modo a afastar o benefício
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Na segunda e terceira etapas, a pena não sofreu alteração,
ante a ausência de agravantes e/ou atenuantes.
Observo que andou bem o nobre Magistrado de primeiro
grau ao deixar de reduzir a pena do acusado com base no § 4o, do
artigo 33, da Lei no 11.343/2006. Ora, as circunstâncias do caso
em comento constituem indícios sérios de envolvimento com a
criminalidade. Como é cediço, a referida causa de diminuição de
pena tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, de
“primeira viagem”, e não aqueles que estão inseridos em atividade
criminosa, efetivamente comprometidos com o tráfico e que fazem
do comércio de drogas o seu meio de vida, como, certamente, é o
caso do acusado. Registre-se, ademais, por oportuno, que na
aplicação do preceito o Juiz deve levar em conta, também, a
culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito, sem o que
estará violando o princípio da individualização da pena e, no caso
vertente, o réu demonstra acentuada periculosidade, pois sequer
comprovaram exercer atividade lícita, não havendo dúvida de que
vinham se dedicando a essa atividade criminosa. Releva notar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500966-06.2018.8.26.0535 Guarulhos
8
ainda, que a pena do tipo é a que consta do artigo 33, “caput”,
sendo a figura do § 4o de aplicação excepcional, por técnica
legislativa e política criminal, que, como já acentuado, não tem
aplicação na espécie dos autos.
Por outro lado, a despeito da atual orientação
jurisprudencial acerca da possibilidade de substituição da pena no
crime de tráfico de drogas, anoto que no caso em comento a
quantidade de pena aplicada impede a concessão do benefício,
ausente o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.
Acertado, também, o regime inicial fechado, bem justificado
no decisum, sendo oportuno acrescentar que as circunstâncias do
caso concreto não recomendam a fixação de regime prisional
menos rigoroso, que não seria suficiente para a correta reprovação
e prevenção do delito praticado pelo réu.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo
para redimensionar a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantida, no mais, a
r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)